Tribunal: STF
Processo: Pet 9994
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de petição ajuizada por Christiane Miranda de Andrade Cordeiro, com pedido liminar, para concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário que interpôs junto ao Tribunal Superior Eleitoral.



    Colhe-se da inicial as seguintes informações: 



    “A recorrente foi reeleita prefeita do município de Carapebus/RJ nas Eleições 2020, tendo obtido 34,71% dos votos do município. 



    A recorrente teve o seu registro de candidatura indeferido pela Justiça Eleitoral por ter sido considerada inelegível por ter conta rejeitada pela Câmara Municipal, na forma do art. 1º, I, „g' da Lei Complementar 64/90. 



    Ocorre que, como melhor demonstrado adiante, a despeito de ter sim uma conta julgada irregular pela Câmara Municipal de Carapebus, no dia da diplomação (18/12/2020) a decisão de rejeição de contas estava suspensa devido à concessão de liminar nos autos do processo nº 0281389-20.2020.8.19.0001, do Exmo. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que suspendeu os efeitos da Resolução n.º 04 editada pela Câmara Municipal de Carapebus, o que foi inclusive considerado pelo Tribunal Superior Eleitoral para determinar a posse e diplomação da candidata, que estava no exercício do mandato até o julgamento definitivo do Recurso Especial pelo TSE no dia 03/08/2021. 



    A decisão da Corte Superior Eleitoral, com o devido respeito, está em absoluto confronto com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal que assegura que “...a data da diplomação é o termo final para se considerar e conhecer qualquer alteração fática ou jurídica superveniente que se refira aos requisitos para o registro da candidatura.” (STF. RE 1.197.808, Rel. Min. GILMAR MENDES, julgado em 03/03/2020. A jurisprudência diretamente afrontada foi firmada pelo STF no julgamento da ADI 3345, julgamento abstrato que definiu lapso temporal no qual se compreende o processo eleitoral, resguardado de alterações casuísticas pelo art. 16 da Constituição Federal. 



    DA REPERCUSSÃO GERAL: O presente caso apresenta repercussão geral que transcende o caso concreto na medida em que trata da interpretação que o Tribunal Superior Eleitoral pretende dar ao artigo 16 da Constituição Federal ao interpretar de maneira contrária a este Supremo Tribunal Federal do prazo fatal para o encerramento do processo eleitoral.



    Além do tema supracitado, a decisão recorrida também afronta a autoridade da decisão proferida nos autos do RE 729.744 por este e Supremo Tribunal Federal, conforme fundamentação a seguir exposta no ponto II. Desta forma, conforme se passa a expor nos tópicos seguintes, o presente recurso merece ser conhecido e provido para que o registro de candidatura do recorrente seja deferido em respeito às regras vigentes e à vontade soberana do eleitorado já apurada! 



    2. LIMINAR URGENTE – ELEIÇÃO SUPLEMENTAR MARCADA PARA O PRÓXIMO DIA 07/11/2021. RISCO DE PERECIMENTO DO DIREITO!



    Após o julgamento do Recurso Especial Eleitoral pelo TSE foi determinada a expedição de ofício ao TRE/RJ para, independente de publicação do acórdão, marcar a Eleição Suplementar para prefeito e vice-prefeito de Carapebus ante a cassação do registro da ora recorrente.



    No dia 02/09/2021 o TRE/RJ julgou o processo administrativo nº 0600274-43.2021.6.19.0000, expedindo a resolução com calendário e normas aplicáveis à eleição suplementar de Carapebus a ocorrer no dia 07/11/2021. Desta forma, é evidente o periculum in mora contra o bem jurídico perseguido pelo Recurso Extraordinário. Está presente também o periculum in mora para a sociedade de Carapebus, eis que a insegurança jurídica pode ser gravíssima com o início do período eleitoral suplementar antes de examinado o Recurso Extraordinário referente à Eleição ordinária anterior.” (eDOC 1, p. 3-4) 



    Com essas razões, requer o deferimento de medida liminar, inaudita altera pars, para atribuir efeito suspensivo ao agravo em recurso extraordinário interposto pela requerente, a fim de que seja imediatamente suspensa a eficácia do aresto recorrido, proferido nos autos do REspe n. 0600491-34.2020.6.19.0255, determinando-se o retorno da recorrente ao cargo de Prefeita do Município de Carapebus/RJ, até o julgamento definitivo do recurso extraordinário por este egrégio Supremo Tribunal Federal, suspendendo-se por consequência a Eleição Suplementar marcada para o próximo dia 07/11/2021. (eDOC 1, p. 16)



    É o relatório. Decido. 



    O feito não merece prosseguimento. 



    De início, registre-se que a competência do Supremo Tribunal Federal encontra-se enumerada no art. 102 da Constituição da República e a jurisprudência desta Corte tem historicamente se mantido fiel ao entendimento de que sua competência é de direito estrito, e de forma reiterada tem enfatizado o seu caráter de absoluta excepcionalidade, na dicção do eminente Ministro Celso de Mello (ACO 359 QO/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.3.1994). Confira-se, ainda, a seguinte ementa de julgado no mesmo sentido: 



    “SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA (CF, ART. 102, I, N) - NORMA DE DIREITO ESTRITO - MAGISTRADO QUE PRETENDE A PERCEPÇÃO DE BENEFÍCIO PREVISTO NA LEI ORGÂNICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - VANTAGEM QUE NÃO É EXCLUSIVA DA MAGISTRATURA - AÇÃO AJUIZÁVEL EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO STF DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM - AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - O STF firmou entendimento no sentido de que não se aplica o disposto no art. 102, I, n, da Constituição Federal aos casos nos quais o objeto da demanda não envolva direitos, interesses ou vantagens que digam respeito exclusivamente à Magistratura. II Na hipótese dos autos pretende-se, em síntese, a extensão do benefício previsto no art. 227, I, a, da Lei Orgânica do Ministério Público da União para o autor, magistrado federal. Assim, a demanda não está dirigida a todos os membros da Magistratura, mas apenas à parte dos juízes federais; tampouco não envolve vantagem que diga respeito exclusivamente à Magistratura, não competindo a esta Corte julgar a causa. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (AO 1840 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.2.2014) 



    Pois bem. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a instauração da jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal depende da formulação, na instância judiciária de origem, de juízo positivo de admissibilidade de recurso extraordinário (Questão de Ordem na Petição 2.961, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 1º.8.2003).



    Esse entendimento foi expressamente previsto no novo Código de Processo Civil, que confere ao Presidente do Tribunal de origem a competência para apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário, no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de admissão do referido apelo extremo. Eis a redação do art. 1.029, § 5º, III, do novo Código de Processo Civil: 



    “Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão: 



    (...)



    § 5º O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido: 



    I – ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo; 



    II - ao relator, se já distribuído o recurso; 



    III - ao presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037” 



    No caso dos autos, em consulta ao PJe, verifica-se que o último andamento do Recurso Especial Eleitoral n. 0600491-34.2020.6.19.0255 é a juntada de Petição de agravo inominado/legal (em 21/10/2021 às 19:46:51) contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. 



    Desse modo, verifica-se que não foi preenchido o requisito necessário para a concessão do efeito suspensivo - qual seja, a manifestação, na instância judiciária de origem, de juízo positivo de admissibilidade de recurso extraordinário -, não havendo que se falar em situação excepcional que exige atuação desta Corte. Nesse sentido, merece destaque os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. REQUISITOS DO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. ESCASSA PROBABILIDADE DE ÊXITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDEFERIMENTO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. Inviável reputar instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal, considerado o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário do autor. Precedentes. 2. A excepcional concessão de efeito suspensivo a apelo extremo inadmitido na origem depende da inequívoca conjugação dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, a saber: i) probabilidade de êxito do agravo em recurso extraordinário; e ii) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 3. No caso, não comprovada a probabilidade de êxito do recurso extraordinário manejado na origem, tampouco demonstrada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, considerado o tempo necessário ao normal processamento do apelo extremo. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (Pet 9834 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 21.9.2021)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRESSUPOSTOS LEGITIMADORES DA CONCESSÃO DE EFICÁCIA SUSPENSIVA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. PRESSUPOSTOS ESSENCIAIS À OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – A concessão de medida cautelar, pelo Supremo Tribunal Federal, quando requerida na perspectiva de recurso extraordinário interposto pela parte interessada, supõe, para legitimar-se, a conjugação necessária dos seguintes requisitos: (a) que tenha sido instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal (existência de juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem ou resultante do provimento do recurso de agravo), (b) que o recurso extraordinário interposto possua viabilidade processual, caracterizada, dentre outras, pelas notas da tempestividade, do prequestionamento explícito da matéria constitucional e da ocorrência de ofensa direta e imediata ao texto da Constituição, (c) que a postulação de direito material deduzida pela parte recorrente tenha plausibilidade jurídica e (d) que se demonstre, objetivamente, a ocorrência de situação configuradora do “periculum in mora”. Precedentes. (Pet 8607 AgR, Rel. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)



    “Agravo regimental em petição. Pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário não admitido na origem. Agravo interposto pendente de apreciação. Possibilidade de sua apreciação pela Corte em hipóteses excepcionais. Inviabilidade do apelo extraordinário. Ausência de condições para seu processamento e conhecimento. Precedentes. Agravo não provido. 1. Tendo sido negativo o primeiro juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal somente se inicia, em regra, com o provimento do agravo interposto com o fim de afastar sua inadmissão. Precedente: AC nº 3.311-AgR/MC, Segunda Turma, Relator o Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/4/13. 2. O recurso extraordinário interposto na origem revela-se inviável. Incidência, no caso, das Súmulas nºs 282 e 356; 636 e 279/STF. 3. Ausência, assim, de hipótese excepcional que justifique, desde logo, a instauração da jurisdição cautelar da Corte. 4. Agravo regimental não provido”. (Pet 6583 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 26.5.2017)



    Ante o exposto, nego seguimento à petição e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, §1º). 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente